Tribunal: TJSP
Processo: 2077875-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que delimitou a responsabilidade do arrematante pelas despesas condominiais e pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel após a lavratura do auto de arrematação - Inconformismo - Não cabimento - Responsabilidade do arrematante por débitos posteriores à lavratura do auto de arrematação - Falta de assinatura do juiz, que foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que delimitou a responsabilidade do arrematante pelas despesas condominiais e pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel após a lavratura do auto de arrematação - Inconformismo - Não cabimento - Responsabilidade do arrematante por débitos posteriores à lavratura do auto de arrematação - Falta de assinatura do juiz, que foi posteriormente regularizada, configura mera irregularidade formal - Pretensão de obter vantagem econômica em decorrência da demora do Poder Judiciário que deve ser rechaçada - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077875-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ENVISTA
REALTY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., são agravados J ALVES
VERÍSSIMO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA e BANCO SANTOS
S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077875-17.2020.8.26.0000 -Voto no 8171
2
Agravo de Instrumento no 2077875-17.2020.8.26.0000
Agravante/Terceiro: Envista Realty Desenvolvimento Imobiliário S.A.
Agravado/Exequente: Banco Santos S/A (Massa Falida)
Agravado/ Executado: J Alves Veríssimo Indústria, Comércio e Exportação
Ltda
Interessados: João Alves Veríssimo, Maria Helena Cechelli de Paiva
Veríssimo, Maria do Céu Alves, Manuel Marques Martins e Maria da Graça
Neves Veríssimo Marinheiro
Comarca: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza de 1a Instância: Juliana Pitelli da Guia
Voto no 8171
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que delimitou a responsabilidade do arrematante pelas
despesas condominiais e pelos débitos de IPTU incidentes sobre o
imóvel após a lavratura do auto de arrematação - Inconformismo -
Não cabimento - Responsabilidade do arrematante por débitos
posteriores à lavratura do auto de arrematação - Falta de assinatura
do juiz, que foi posteriormente regularizada, configura mera
irregularidade formal - Pretensão de obter vantagem econômica
em decorrência da demora do Poder Judiciário que deve ser
rechaçada - Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 609, que, nos autos do cumprimento de sentença,
delimitou a responsabilidade do arrematante pelas despesas condominiais e
pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel após a lavratura do auto de
arrematação, ainda que anteriores à sua imissão na posse, e determinou, após
o abatimento dos débitos tributários e condominiais, a liberação do saldo
credor ao exequente até o limite da dívida e o remanescente remetido ao Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077875-17.2020.8.26.0000 -Voto no 8171
3
da 13a Vara Cível Central.
“Vistos.
1) Fls. 569/572e 585: Observo que os valores indicados
pelos interessados para reserva do produto da alienação não estão
corretos. Com efeito, o arrematante é o responsável pelas despesas
condominiais e pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel após a
lavratura do auto de arrematação, ainda que anteriores a sua imissão na
posse. Nesse sentido: "AgRg no REsp 1370434/RJ, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/11/2014,
DJe
14/11/2014;
Reexame
necessário
no
1000893-34.2016.8.26.0609, Rel. Beatriz Braga, J. 8.2.2018". In casu, o
imóvel foi arrematado em setembro de 2019, logo, após referida data, se
débito houver a título das despesas acima mencionadas, este deve ser
exigido do arrematante, não podendo ser abatido do produto da
alienação. Providencie, portanto, o Condomínio e a Municipalidade
apresentação de planilha de débito nos moldes acima mencionados.
2) Fica salientado que, após ciência do valor correto das
dívidas tributárias e de condomínio, para levantamento do preço da
arrematação, primeiramente, deverão ser abatidos os débitos tributários
e condominiais incidentes sobre o imóvel (até o dia 13/09/2019). O saldo
credor deverá ser disponibilizado ao executado até o limite da dívida
executada nestes autos. O valor que remanescer proveniente da
arrematação, deverá ser destinado ao juízo da 13a Vara Cível deste Foro
Central, conforme penhora no rosto desses autos efetivada por aquele
juízo (fls. 424 e 425).
Intime-se.”
A arrematante, ora agravante, sustenta, em síntese,
que houve erro na data da arrematação, pois o auto foi assinado somente em
10/12/2019, não podendo ser considerada a data da expedição do auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077875-17.2020.8.26.0000 -Voto no 8171
4
arrematação, em 13/09/2019. Argumenta que a arrematação se torna perfeita
e acabada com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz e que sua
responsabilidade somente se configurou com a assinatura do auto, devendo
responder pelos débitos após 10/12/2019, ocasião em que recolheu o ITBI.
Postula a concessão do efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Concedido o efeito suspensivo para impedir a
liberação do valor ao exequente, até o julgamento do presente recurso (fl.
626), o agravado-exequente apresentou contraminuta (fls. 633/643).
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou
manifestação a fls. 673/674 e deixou de oficiar no recurso porque ele não é
relacionado à recuperação judicial propriamente dita.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a partir de qual momento surge a
responsabilidade do arrematante pelo pagamento das despesas condominiais e
pelos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel, se após a lavratura do auto
de arrematação ou se após a assinatura do auto de arrematação. Assim, as
razões expostas em contraminuta que extrapolarem essa matéria não serão
conhecidas.
No presente caso, o auto de arrematação foi
expedido em 13/09/2019 (fls. 482/483) no qual constam assinaturas do
arrematante e do leiloeiro.
Em 30/10/2020 a arrematante requereu a assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077875-17.2020.8.26.0000 -Voto no 8171
5
do auto de arrematação pelo juiz (fls. 542/543).
Posteriormente, há cópia do auto de arrematação
assinado pelo juiz (fls. 550/551), que foi liberado aos autos principais em
10/12/2019 (fls. 545/546 dos autos principais).
Apesar de não ter havido a imediata assinatura do
juiz no auto de arrematação, persiste a responsabilidade do arrematante pelos
débitos a partir da arrematação que se deu em 13/09/2019, data da lavratura
do auto de arrematação.
Consigne-se que a falta inicial de assinatura do juiz
configura mera irregularidade formal, sendo que, posteriormente, foi
devidamente sanada.
Com efeito, a lavratura do auto de arrematação já
possui o condão de gerar efeitos patrimoniais ao arrematante tanto na posição
de credor como na posição de devedor do bem arrematado. Acerca do tema, a
propósito, colaciona-se o magistério de Theotônio Negrão:
“Art. 903: 2. O arrematante de imóvel tem direito
de receber os valores relativos ao aluguel a partir da lavratura do auto de
arrematação, não sendo preciso esperar o registro no cartório de registro de
imóveis (STJ-3a T. REsp 1.232.559, Min João Otávio, j. 11.2.14 .”(Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 48a ed., ano 2017, p.
312).
Sendo assim, o agravante é responsável pelos
débitos a partir da arrematação que se deu com a expedição do auto de
arrematação, conforme dispõe o artigo 903 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077875-17.2020.8.26.0000 -Voto no 8171
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. TITULARIDADE
DOS ALUGUÉIS. Discussão sobre a possibilidade de locação,
nomeação de depositário e autorização para obras no imóvel
arrematado, objeto do acórdão proferido no julgamento do agravo de
instrumento no 7.232.279-3 em 07/05/2008, que não abrangeu a
titularidade dos aluguéis. Ausência de coisa julgada em relação à
referida matéria. Validade da praça e da arrematação declaradas no
acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento no 2041465-
96.2016.8.26.0000. Decisão confirmada pelo C. STJ no julgamento do
Agravo Interno do Agravo em Recurso Especial no 1.254.635-SP.
Ausência de assinatura do auto de arrematação pelo juiz e pelo
serventuário da justiça que constituiu mera irregularidade formal.
Arrematação considerada perfeita e acabada em 25/10/2006, data da
expedição do auto de arrematação. Exegese do art. 694 do CPC/73
(atual art. 903 do NCPC). Aperfeiçoamento da arrematação que
transfere ao arrematante o domínio do bem e o direito aos frutos
pendentes, independentemente da expedição da carta de arrematação e o
seu registro imobiliário. Direito ao levantamento dos aluguéis que deve
ser reconhecido à arrematante, ora Agravante, desde a arrematação,
assim considerada a data de 25/10/2006. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. Decisão agravada parcialmente reformada. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2204775-50.2017.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 24/06/2020)
Agravo de instrumento. Cobrança de despesas condominiais em fase de
cumprimento de sentença. Imóvel arrematado em leilão judicial, no
curso da lide. Arrematante que responde pelo débito desde a data da
arrematação. Adquirente que se tornou responsável pelos débitos
condominiais em razão da natureza propter rem da dívida.
Jurisprudência do STJ. Decisão mantida. Recurso improvido.. (...)Ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077875-17.2020.8.26.0000 -Voto no 8171
7
seja, com a conclusão da arrematação, com a lavratura do auto, a
propriedade imóvel é transferida ao arrematante, que a partir de então
possui todos os direitos e deveres inerentes à propriedade. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2133562.76.2020.8.26.0000, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 08/07/2020)
Por fim, deve ser rechaçado o comportamento da
parte que pretende obter vantagem econômica em decorrência da demora do
Poder Judiciário, como se verifica na hipótese dos autos.
Destarte,
nada
havendo
que
modifique
o
entendimento esposado na decisão ora recorrida, impõe-se a sua manutenção
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora